Tribunal: TJMT
Processo: 0016075-28.2011.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016075-28.2011.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CELINA MARTINS SOLANO - CPF: 384.018.601-30 (JUIZO RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), CELINA MARTINS SOLANO - CPF: 384.018.601-30 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ELAINE MARTINS GOMES - CPF: 026.132.291-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA APOSENTADA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS PRETÉRITOS – DIREITO RECONHECIDO EM MANDO DE SEGURANÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. É necessário o ajuizamento da Ação de cobrança para o recebimento das diferenças dos proventos pretérito, devido a impossibilidade de concessão no mandado de segurança.

2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do
Tema 905 do STJ
e 810 do STF.

3. Sentença parcialmente Retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de remessa necessária de sentença
proferida pelo juízo da
1a Vara da Especializada da Fazenda Pública da comarca da Capital
, M.M.
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
,
que nos autos da
Ação de Cobrança no 16075-28.2011.8.11.0041 (cód. 720639)
ajuizado pelo
CELINA MARTINS SOLANO
, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças dos proventos, referente ao período de janeiro de 2006 a abril de 2008, resguardados os valores eventualmente recebidos administrativamente.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público no presente caso conforme id.
6055122
.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial,
no sentindo de
condenar o requerido ao pagamento das diferenças dos proventos, referente ao período de janeiro de 2006 a abril de 2008, resguardados os valores eventualmente recebidos administrativamente.

Extrai-se dos autos que a
Autora/Celina Martins Solano,
propôs Ação de Cobrança em face do
Estado de Mato Grosso
, alegando que impetrou o
Mandado de Segurança no 82589/2007
,
perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, visando à correção da forma de pagamento de seus proventos.

Relata que foi concedida a segurança para determinar que sua aposentadoria da autora com a integralidade dos seus proventos.

Por isso, busca na presente ação a cobrança da diferença dos proventos pagos no período de janeiro de 2006 até abril de 2008, acrescido de juros e correção monetária, além da condenação nas custas processuais e nos honorários advocatícios.

O juízo de origem julgou procedente a pretensão da autora, trago a parte do dispositivo da sentença:

“DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças dos proventos, referente ao período de janeiro de 2006 a abril de 2008, resguardados os valores eventualmente recebidos administrativamente.

Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Sem custas.

Honorários advocatícios pelo réu, que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85 do CPC.

Transcorrido o prazo legal sem recurso voluntário, encaminha-se os autos para o Egrégio Tribunal, nos moldes do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Com essas considerações passo à análise da remessa necessária.

Sem muita delonga, verifica-se que o objeto da ação não consiste em reconhecer o direito da autora, uma vez que já fora conferido em sentença transitada em julgado no
Mandado de Segurança no 82589/2007
,
tornando-se imutável e indiscutível, sob pena de afronta a coisa julgada e segurança jurídica.

Ademais, uma vez que no
mandamus
não é via adequada para requerer o
pagamento das diferenças dos proventos que lhe é devida, referente ao período de janeiro do ano de 2006 a abril do ano de 2008
, portanto se faz necessário o ajuizamento da
Ação Ordinária de Cobrança
.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça, vejamos:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE –
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SOBRE OS PROVENTOS DE PENSIONISTA – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO – NÃO CONSTATAÇÃO - PAGAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS – USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STF –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – ARTIGO 10 DA LEI N. 12.016/2009 – DENEGAÇÃO DA ORDEM. Não cabe o mandado de segurança, quando evidenciada, de plano, a necessidade de dilação probatória para a demonstração do alegado. Nos termos da Súmula 269 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança. (TJ-MT – MS: 1000238-58.2019.8.11.0000, Relator MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de julgamento: 05/03/2020, data de Publicação: 16/03/2020)”

In casu,
percebe-se que a autora teve o seu direito liquido e certo, a proventos integrais em virtude de ter se aposentado por invalidez, em face de ser acometida por doença grave, reconhecido, pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no mandado de segurança n.o 82589/2007.

Portanto agiu em acerto o magistrado no processo de origem em reconhecer o direito da autora, julgado procedente a pretensão do recebimento dos proventos
referente ao período de janeiro do ano de 2006 a abril do ano de 2008
.

Entretanto, quanto aos juros e correção monetária,
se faz necessário a reforma
.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do ano de 2019, o STJ manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. (1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA -
SERVIDORA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE NÍVEL – DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA – REDISCUSSÃO DE COISA JULGADA
– IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, § 4o, II DO CPC
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ
– RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, o direito reconhecido em Mandado de Segurança por decisão transitada em julgado não pode ser rediscutido na Ação Ordinária
. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil/2015.
Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ.
(Apelação/Remessa Necessária 0013709-60.2016.8.11.0002, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

Deste modo, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher o pedido da inicial, devendo ser retificada somente quanto aos juros e correção monetário, aplicando de acordo com o
Tema 905 do STJ
e 810 do STF.

Ante o exposto,
RETIFICO A SENTENÇA
vindicada, somente para alterar a incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no
Tema 905 do STJ
e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021